Tribunal: TJES
Processo: 5002222-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002222-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA HELENA CYPRIANO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IDOSA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUE AUTOMÁTICO COMO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito movida por MARIA HELENA CYPRIANO, deferiu liminar para suspender os descontos sobre benefício previdenciário da autora relacionados à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando ainda a exclusão de seu CPF dos cadastros de inadimplentes e fixando multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, considerando os indícios de contratação não reconhecida e ausência de utilização do cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada, bem como a pertinência de seu valor e periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de cartão de crédito consignado não afasta, por si só, a plausibilidade do direito invocado quando não há prova da efetiva entrega, desbloqueio ou uso do cartão, tampouco da ciência inequívoca da consumidora sobre a contratação.

As faturas acostadas demonstram apenas o lançamento de "saques autorizados", encargos e tarifas, sem qualquer operação típica de cartão de crédito, o que reforça a tese de ausência de uso e possível vício na contratação.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da vulnerabilidade da parte consumidora, idosa.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.199.782/PR (tema repetitivo), e a Súmula 479/STJ reconhecem a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falhas no serviço bancário, mesmo quando originadas por fraudes ou irregularidades internas.

A liminar deferida visa proteger o mínimo existencial da agravada, dada a natureza alimentar dos valores descontados do benefício previdenciário e a verossimilhança da alegação de contratação irregular, devendo ser mantida para evitar dano irreparável.

A multa diária de R$ 200,00 revela-se razoável e proporcional ao porte econômico do Banco agravante e à necessidade de coibir o descumprimento da decisão judicial, não havendo justificativa para sua redução ou periodicidade mensal, já que se trata de obrigação de não fazer com eficácia contínua.

A solicitação de ofício ao INSS já foi acolhida pela decisão agravada, mas a responsabilidade primária pela suspensão dos descontos permanece com o credor, que deve adotar as providências necessárias, não podendo transferir ao Judiciário ou à autarquia previdenciária o ônus de seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da entrega, desbloqueio ou uso do cartão de crédito consignado, somada à demonstração de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, autoriza a manutenção de medida liminar para suspender os débitos e impedir a negativação do nome do consumidor.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação impugnada, especialmente diante da vulnerabilidade da parte consumidora e da aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

A multa cominatória fixada em valor diário é cabível e proporcional quando se trata de obrigação de não fazer com eficácia contínua, devendo ser mantida quando necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO
BMG
S/A

contra
a Decisão colacionada em ID 61596184, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito movida por
MARIA HELENA CYPRIANO
, deferiu medida liminar determinando que a instituição bancária se abstivesse de realizar novos descontos sobre o valor percebido pela autora junto ao INSS (NB 166.183.405-9), referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), excluindo, ainda, a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido, além de abster-se de negativar o CPF da agravada ou, caso já tenha ocorrido, a retirada imediata dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Irresignado, alega o Banco agravante alega, em suma, que
(1)
a contratação é legítima, baseada na boa-fé e no princípio do pacta sunt servanda, afirmando que os valores são devidos;
(2)
caso a cobrança seja declarada ilegal ao final, haverá ressarcimento, inexistindo perigo de dano à consumidora;
(3)
não tem ingerência sobre a folha de pagamento do INSS e requer o envio de ofício à autarquia para suspensão dos descontos, para evitar multas por atos de terceiros;
(4)
a multa diária e desproporcional e requer sua redução para R$ 50,00, bem como a alteração da periodicidade para mensal, visto que os descontos ocorrem mensalmente.
Nesses termos, p
leiteia a suspensão da decisão
agravada
.

D
ecisão ID 12677870, que recebeu o presente agravo sem atribuição de efeito suspensivo.

No caso em exame, narra a agravante que embora tenha contratado um empréstimo com Banco BMG, desconhece a adesão ou solicitação da emissão de cartão de crédito junto ao mesmo.

O
Banco
BMG
, ora agravado, juntou aos presentes autos o “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ID 12214988), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de vinculação ao cartão de crédito.

Todavia, vê-se que o Banco agravado, a despeito de acostar o instrumento de contratação nos autos, não comprovou, ao menos nessa análise não exauriente, que a ora agravada recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas em ID 12214988, vê-se que não há utilização do cartão por parte da ora agravante, mas, tão somente o chamado “saque autorizado” que, em verdade, é realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Como se pode observar da fatura com vencimento em 10/10/2017, o chamado “Saque Autorizado” de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais e noventa centavos), se refere, em verdade, ao valor creditado em favor da agravante, por ocasião de empréstimo contratado.

Além disso, vê-se que na primeira fatura consta apenas as cobranças de saque autorizado, IOF adicional de Saque, Tarifa de Emissão de Cartão, IOF diário e “encargos rotativo”, enquanto nas faturas subsequentes há o pagamento de débito em folha, encargos de financiamento e IOF rotativo e, como é possível observar não houve utilização do citado cartão de crédito por parte da agravada.

Destarte, não obstante a existência do contrato de empréstimo firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão de crédito ou mesmo saques feitos pela contratante/agravada a título de empréstimo.

Imperioso destacar, ainda, que a recorrente é idosa (72 anos) e
apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumbe
ao Banco
agrava
nte
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a Súmula 479/STJ,
in verbis:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,

incumb
e ao Banco agrava
nte

o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos
.

O
A
gravante questiona,
ainda,
o valor e a periodicidade da multa diária,
que,
de acordo com o
art. 537 do CPC/
15
tem natureza coercitiva, visando assegurar a efetividade da ordem judicial. Para cumprir sua função, o valor deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, o
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia mostra-se razoável e proporcional, especialmente se considerado o histórico de descontos que superam em muito o valor
objeto do empréstimo
. A redução para R$ 50,00, como pleiteado
pelo recorrente
, tornaria a medida inócua frente ao poderio econômico do Banco.

Além disso, n
ão prospera a alegação de que a multa deveria ser mensal,
pois

a
obrigação imposta é de não fazer (abster-se de descontar e de negativar) e possui eficácia contínua. O descumprimento se renova dia a dia enquanto persistir a resistência à ordem judicial,
e, c
onforme o art. 537, §4º do CPC/
15
, a multa diária independe da periodicidade das parcelas originárias.

Quanto ao pedido para que o juízo oficie o INSS, verifica-se que tal providência já foi deferida na decisão de origem. No entanto, é imperioso destacar que a responsabilidade primária de suspender a cobrança é do credor (
a
gravante). A burocracia interna ou o trâmite junto à fonte pagadora não eximem a instituição financeira de diligenciar para o cumprimento da ordem,
de modo que t
ransferir esse encargo exclusivamente ao Judiciário seria premiar a inércia do fornecedor.

A multa só incidirá se houver resistência injustificada ou inércia do Banco
recorrente
, não havendo penalização automática por atrasos estritamente imputáveis ao INSS, desde que
este
comprove ter realizado todas as diligências que lhe cabiam

P
or conseguinte, considerando a vulnerabilidade d
a
consumidor
a recorr
ida
frente a instituição financeira agrava
nte
e, ainda, os fortes indícios de que
não houve contratação ou utilização do cartão de crédito
consignado, que exige ampla instrução probatória para a sua constatação, bem como que se trata de descontos efetivados mensalmente em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência d
a
agravante, deve ser mantida a suspensão dos descontos questionados no presente agravo
e determinados na origem
.

Portanto, firme na
s
razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo

de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.